Tribunal: CARF
Processo: 10882.720469/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720469/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.537 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
JOÃO LUIZ GUELDINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Não se desincumbindo o contribuinte de seu ônus de comprovar a efetiva
ocorrência de IRRF por uma das fontes pagadoras declaradas em sua DIRPF,
deve ser mantida a respectiva glosa.
IRRF. COMPROVAÇÃO. GLOSA INDEVIDA.
Comprovada nos autos, mediante documentação hábil e idônea, a efetiva
ocorrência de IRRF, relativa a uma da fontes pagadoras declaradas pelo
contribuinte em sua DIRPF, deve ser cancelada a respectiva glosa.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
Despicienda a realização de diligência quando os documentos apresentados não
são aptos para comprovação de efetiva retenção de IRRF pela fonte pagadora,
não havendo assim necessidade de confirmação de sua autenticidade e
tampouco de oitiva de testemunhas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à glosa de compensação indevida de IRRF no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720469/2018-71
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720469/2018-71

R$ 347,85, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para restabelecer parcela do IRRF
glosado, no valor de R$ 51.509,64.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-67.722 (fls.
34/37) – 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ/JFA), que julgou procedente em parte a impugnação à Notificação de Lançamento
suplementar de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2014,
ano-calendário 2013, em valores originais que totalizam R$ 117.294,60.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da
Notificação de Lançamento (fls. 5/10), em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo, da análise das informações e documentos
apresentados e dados constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB), constatou-se:
a) Omissão de Rendimentos de Alugueis Recebidos de Pessoas Jurídicas: no
valor de R$ 109.620,00, IRRF R$ 20.267,07, recebidos do CNPJ 03.625.155/0001-01, conforme
informação em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e/ou
Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF),sendo que o autuado havia deduzido o valor de
R$ 4.500,00 relativo à comissão da imobiliária;
b) Compensação Indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF):
glosa de IRRF deduzido na Declaração do IRPF, nos valores de R$ 5.332,45 CNPJ
10.755.094/0001-62; R$ 347,85 CNPJ 11.280.354/0001-53 e R$ 51.509,64 CNPJ
57.894.412/0001-30, face à não apresentação de comprovantes de rendimentos, não
recolhimentos e falta de informação em DIRF pelas fontes pagadoras.
A Notificação foi parcialmente impugnada, documento de fls. 3/4, onde o
contribuinte reconhece a procedência do lançamento relativo à compensação indevida de IRRF
no valor de R$ 347,85 (CNPJ 11.280.354/0001-53); afirma que os rendimentos relativos ao
CNPJ 03.625.155/0001-01, não pertenceriam ao exercício de 2014 (ano-calendário 2013) e sim,
ao exercício 2015, ano-calendário 2014; e contesta as glosas por compensação indevida dos
valores de R$ 5.332,45 CNPJ 10.755.094/0001-62 e R$ 51.509,64 CNPJ 57.894.412/0001-30.
Quanto a tais glosas, alega que os valores deveriam ser compensados normalmente, pois, como
entende comprovado por meio dos recibos que anexa à impugnação, teria sido normalmente
retido e descontado o IRRF dos valores dos alugueis por ele recebidos. Aduz tal afirmação pode
também ser constatada mediante consulta à DIMOB do ano correspondente, onde se verificaria
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720469/2018-71

que os valores foram descontados para serem recolhidos e, se assim não o foram,. presume-se
"apropriação indébita" pelo locatário.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. Foi considerada como matéria não
impugnada a glosa da compensação indevida de IRRF no valor de R$ 347,85, informado como
retido pelo CNPJ 12.803.540/0015-31. A infração relativa à omissão de rendimentos teve o valor
de omissão reduzido de R$ 109.620,00, com IRRF, no valor de R$ 20.267,07, para R$ 8.550,00,
ou seja, R$ 9.000,00 reduzido da comissão de R$ 450,00 (5%), baseada nas informações
constante da DIMOB entregue pela administradora do imóvel, tendo o pagamento de aluguel
iniciado somente em dezembro de 2013. Foram mantidos os demais valores relativos a IRRF e,
em função do que determina a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, o Acórdão
prolatada não possui ementa.
Irresignado com a decisão de piso, o autuado apresentou o recurso voluntário de
fls. 45/47, onde alega ter recebido os rendimentos relativos a alugueis com o devido Imposto
sobre a Renda descontado direto na fonte e sequer teve acesso aos valores indicados na
Notificação. Aduz que, dessa forma, a responsabilidade pelo recolhimento seria da fonte
pagadora, e é dela que deveria ser cobrado. Reproduz ementa de decisão judicial onde não figura
como parte, concluindo que não caberia a ele, contribuinte, e sim à Receita Federal, o dever de
buscar junto à fonte pagadora o cumprimento da obrigação de realizar o recolhimento do tributo
devido. Requer assim, a realização de diligências, se necessárias, para comprovação dos
documentos que apresenta juntamente com o recurso, e oitiva de testemunhas, no caso, os
responsáveis à época pela empresa administradora dos imóveis. Quanto aos fatos, apresenta as
seguinte alegações:
Primeiramente, o contribuinte alugou o imóvel de sua propriedade na Rua Anselmo
Perini, 300 à Empresa Editorial Transporte Rodoviário de Carga Ltda., CNPJ
10.755.094/0001-62, conforme -cópia -do—contrato—de_locação - em anexo (Docs. 1
a 8), e não CNPJ 07.550.940/0016-21, o qual consta como não válido (Doc. 9 e 10)
"conforme erroneamente mencionado no processo", o qual efetuou os pagamentos dos
alugueis com os devidos descontos de (IRRF) nos recibos, conforme cópias em anexo
(Docs. 11 a 15), pois, como determina a Legislação vigente, deveria recolher esses
valores à Receita Federal através de DARF no código 3208, e não o fez.
No caso da WM Multimarcas, CNPJ 12.803.540/0015-31, foi mencionado
erroneamente o Valor de IRRF de R$ 347,85. Esse valor pertence à Editorial Transporte
Rodoviário de carga Ltda. CNPJ 10.755.094/0001-62, conforme recibo referente ao mês
de janeiro/13 e está incluso no valor total de R$ 5.332,45. (Ver Doc. 11)
Da mesma forma, a empresa Microban Comércio e Serviços Ltda., CNPJ
57.894.412/0001-30, firmou contrato de locação com o contribuinte (Docs. 16 a 24),
efetuou pagamentos dos alugueis com os devidos descontos de (IRRF) nos recibos,
conforme cópias em anexo (Docs. 25 a 30). Conforme comprovamos com o Dimob
(Docs. 31 a 34) e "DIRF RETIFICADORA" da Microban entregue em 10/10/2018,
conforme recibo n.° 25.70.93.10.67-04 (Docs. 35 a 37).
Ao final, é requerido o acolhimento do recurso, para o fim de cancelar o débito
fiscal reclamado sobre o contribuinte e ser lançado sobre aqueles que entende realmente devem
pagar, as pessoas jurídicas Editorial Transportes Rodoviário de Carga Ltda. CNPJ
10.755.094/0001-62, no valor de R$ 5.332,45; e Microban Comércio e Serviços Ltda. CNPJ
57.894.412/0001-30, no valor de R$ 51.509,64. Foram anexados ao recurso os seguintes
documentos:
- Procuração com firma reconhecida;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720469/2018-71

- Contrato de locação firmado com a Editorial Transportes Rod. de Carga Ltda
(fls. 50/57);
- Pesquisa CNPJ da Editorial invalido e Ativo (fls 59/60);
- Comprovantes de recebimentos de alugueis da Administradora (fls. 61/65);
- Contrato de locação firmado com a Microban Comércio e Serviços Ltda (fls.
66/75);
- Comprovantes de recebimentos de alugueis da Administradora (fls. 76/81);
- Comprovante de entrega da DIMOB Retificadora pela Administradora dos
imóveis (fls. 82/84);
- Comprovante de entrega da DIRF Retificadora 2013/2014 pela Microban
Comércio e Serviços Ltda. (fls. 85/87).
Em sessão de julgamento desta 2a Turma Ordinária/2aCâmara/2aSeção, sob a
relatoria do então Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, resolveram os membros do
colegiado pela conversão do julgamento em diligência, conforme a Resolução no 2202-000.910,
de 02/06/2020, para: “...que a unidade de origem informe se os valores de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF indicados na DIMOB da empresa Varone Administração e Assessoria
Ltda., relativos ao contribuinte João Luiz Gueldini, constam de DIRF's válidas entregues pelas
empresas Microban Comércio e Serviços Ltda. e Editorial Transporte Rod. De Cargas Ltda. e,
caso constem, quais os valores ali declarados.”
Cumprindo a diligência determinada pela Resolução no 2202-000.910, a
autoridade fiscal lançadora prestou as seguintes informações, conforme o documento “Diligência
– Informação Fiscal” (fl. 100):
Atendendo à Resolução no 2202-000.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a
Turma - Sessão de 2 de junho de 2020, constatamos após consulta aos sistemas internos
da Receita Federal do Brasil, que os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF indicados na DIMOB do ano calendário de 2013, da empresa VARONE
ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, relativos ao contribuinte JOÃO LUIZ
GUELDINI, NÃO constavam em nenhuma das DIRF ́s válidas entregues, até a data de
ciência da Notificação n' 2014/254144120341865 em 15/02/2018, pelas empresas
MICROBAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e EDITORIAL TRANSPORTE ROD.
DE CARGAS LTDA. Portanto, não havia nenhum valor declarado pelas empresas, no
código 3208 – Aluguéis pagos Pessoa Física.
Posteriormente à notificação, em 10/10/2018, a MICROBAN enviou uma DIRF
retificadora do ano-calendário de 2013 declarando o rendimento de aluguel de R$
240.516,00 e IRRF de R$ 51.509,64. Nessa DIRF consta como beneficiário o
contribuinte JOÃO LUIZ GUELDINI – CPF 560.498.548-15.
Cientificado do resultado da diligência, o autuado apresentou a manifestação de fl.
104, com as seguintes indagações:
Recebemos a informação Fiscal datada de 20/07/2020, de que não foi encontrado nos
registros da Receita Federal de nenhuma DIRF VÁLIDA entregue pela Empresa
EDITORIAL TRANSPORTES ROD. DE CARGAS LTDA.
A nossa indagação é saber de quem é a obrigatoriedade da entrega da DIRF. Não se
trata de obrigação do Contribuinte ou mesmo de fiscalizar se houve a entrega ou não, e
sim do pagador.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.o 1.892 DE 14 DE MAIO DE 2.019.
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA DIRF 2019
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720469/2018-71

Art. 2o Estão obrigadas a apresentar a Dirf 2019:
I - as pessoas físicas e as seguintes pessoas jurídicas, que pagaram ou creditaram
rendimentos em relação aos quais tenha havido retenção do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um único mês do ano-calendário, por si ou
como representantes de terceiros:
a) estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no
Brasil, inclusive as imunes ou isentas;
Anexamos ao processo todos os recibos que comprovam os pagamentos efetuados pela
EDITORIAL com os referidos descontos do IRRF para serem recolhidos
posteriormente pelo tomador, o que não foi realizado, a DIMOB da Empresa VARONE
ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA. também demonstra os descontos
efetuados. O contribuinte também comprova efetivamente os descontos em seus recibos
os valores, e agora não é correto que pague novamente o que caracteriza o "bis in idem",
pois tudo foi comprovado e declarado em seu IRPF-2013/2014, tudo de acordo com a
Lei. Portanto, entendemos que a obrigatoriedade de pagar o que foi retido é da
EDITORIAL TRANSPORTES ROD. DE CARGAS LTDA., e não do Contribuinte,
pois se for obrigado a fazê-lo, estará pagando o imposto em duplicidade, e isso será uma
grande injustiça fiscal praticada contra alguém que sempre pagou corretamente os seus
impostos.
Não há mais o que se indagar. Peço apenas que o Senhor Auditor Fiscal e esse D.
Conselho de Julgadores examinem os fatos e pratiquem a verdadeira justiça.
Após retorno a este Conselho, tendo em vista a dispensa do Conselheiro Relator
original, os autos foram redistribuídos por sorteio para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2018,
conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 42. Tendo sido o recurso protocolizado em
19/10/2018, de acordo com o carimbo aposto por servidor do Centro de Atendimento ao
Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP (fl. 45), considera-se
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Por ocasião do julgamento de piso foi considerada como matéria não impugnada a
glosa da compensação indevida de IRRF no valor de R$ 347,85, informado como retido pelo
CNPJ 12.803.540/0015-31, posto que o próprio autuado reconheceu a procedência do
lançamento relativamente a tal matéria. Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no
início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua
apresentação posterior. Deixo assim de conhecer das alegações constantes do recurso voluntário
atinentes à referida glosa, posto que precluso seu direito de apresentação.
Restam assim, como parte controversa na autuação as glosas relativas a
compensação indevida de IRRF das fontes pagadoras: Microban Comercio e Serviços Ltda,
CNPJ 57.894.412/0001-30, no valor de R$ 51.509,64 e Editorial Transporte Rodoviário de Carga
Ltda - ME, CNPJ 07.550.940/0016-21, no valor de R$ 5.332,45.
Cabe preliminarmente ser pontuado que decisões administrativas e judiciais que o
recorrente eventualmente traz ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720469/2018-71

e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Glosa de IRRF – fonte pagadora Microban Microban Com. e Serviços Ltda.
Nos termos da Resolução no 2202-000.910, foi informado pela unidade fiscal
preparadora que, posteriormente à notificação objeto do presente recurso, a Microban transmitiu
DIRF retificadora, em 10/10/2018, relativa ao ano-calendário de 2013, declarando o rendimento
de aluguel de R$ 240.516,00 e IRRF de R$ 51.509,64, constando como beneficiário o
contribuinte João Luiz Gueldini – CPF 560.498.548-15.
Em que pese a transmissão de tal DIRF após o início do procedimento fiscal,
entendo que tal declaração, juntamente com os demais documentos trazidos aos autos pelo
recorrente, são suficientes para a comprovação da respectiva retenção de IRRF declarado. Nesses
termos, voto pelo cancelamento da glosa de IRRF declarado, relativa à fonte pagadora Microban
Microban Com. e Serviços Ltda, devendo ser restabelecido o valor de R$ 51.509,64, constante
da declaração do contribuinte.
Glosa de IRRF – fonte pagadora Editorial Transporte Rod. de Cargas Ltda.
No que se refere ao IRRF declarado pelo recorrente, relativamente à fonte
pagadora Editorial Transporte Rod. de Cargas Ltda., em atendimento à diligência, informa a
unidade preparadora que os valores de imposto retido na fonte indicados na DIMOB do ano
calendário de 2013, da empresa Varone Administração e Assessoria Ltda, relativos ao
contribuinte João Luiz Gueldini, não consta em DIRF válida entregue pela referida fonte
(Editorial Transp. Rod. Cargas Ltda).
Foi salientado por ocasião do julgamento de piso, que para a comprovação do
IRRF é necessário que se apresente o Comprovante de Rendimentos emitido pela fonte pagadora
ou que haja DIRF entregue ou, ainda, recolhimento efetuado. Ocorre que, não constam dos autos
tais documentos, que possam comprovar a efetiva ocorrência de IRRF relativo à fonte pagadora
Editorial e apontando como beneficiário o autuado, não bastando, para tanto. a DIMOB
apresentada pela imobiliária e/ou extratos do locador, também emitidos pela imobiliária. Deve
assim ser mantida a glosa de IRRF relativa à fonte pagadora Editorial Transporte Rod. de Cargas
Ltda, por ausência de documentos comprobatórios da efetiva retenção do imposto.
Quanto ao pedido de realização de diligência constante da peça recursal, para o
fim de comprovação dos documentos apresentados e oitiva de testemunhas, deveria o
contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no momento oportuno, qual seja, o da
impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou
eventuais fatos desconstitutivos. Caberia assim instruir sua defesa, juntamente com os motivos
de fato e de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse
pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei
no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Conforme
demonstrado, os documentos apresentados não são aptos para comprovação de efetiva retenção
de imposto pela fonte pagadora Editorial, não havendo assim necessidade de confirmação de sua
autenticidade e tampouco de oitiva de testemunhas. Assim sendo, indefiro o pedido de
diligência.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.537 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720469/2018-71

Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto à
glosa de compensação indevida de IRRF no valor de R$ 347,85, e na parte conhecida dar-lhe
parcial provimento, para restabelecer parcela do IRRF glosado, no valor de R$ 51.509,64.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital